Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CABÍVEL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito, vez que restou demonstrado o animus laedendi do acusado, que assumiu ter jogado uma barra de ferro na vítima.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, a culpabilidade do agente deve ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A utilização de uma barra de ferro para agredir a vítima justifica a valoração negativa de tal circunstância.
4. Para exasperação da pena-base, a jurisprudência prevalecente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
7. Apelação parcialmente provida.